Tribunal: TJES
Processo: 0023960-12.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023960-12.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: 3L TRANSPORTES LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE MANTEVE A NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do embargante e manteve sentença proferida nos autos de embargos à execução, declarando nula a citação por edital realizada na ação de execução, por violação ao art. 256, § 3º, do CPC. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, argumentando que o encerramento das atividades da empresa executada e as consultas infrutíferas realizadas em outros processos comprovariam a impossibilidade de localização dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição ao fundamentar a inexistência de exaurimento das tentativas de localização dos executados, sem considerar os fatos apontados pelo embargante, como o encerramento das atividades da empresa 3L Transportes Ltda., a inaptidão de seu CNPJ e as consultas infrutíferas realizadas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud em outros processos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reapreciação do mérito da decisão proferida.

4. O acórdão embargado analisou detalhadamente os elementos dos autos, concluindo que a citação por edital foi realizada sem o esgotamento das diligências necessárias à localização dos executados, conforme exige o art. 256, § 3º, do CPC, apontando que não foram realizadas consultas nos sistemas disponíveis ao Juízo.

5. O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão ou contradição no acórdão, sendo inadequado o uso de embargos declaratórios como sucedâneo de recurso para revisão de mérito.

6. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas às que sejam capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, bastando que enfrente as questões relevantes para a solução do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 256, § 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.361.748/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.10.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.279.473/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.10.2023; STJ, EDcl no MS nº 21315/DF, rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), j. 08.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
contra o acórdão de ID 7565855, proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante e manteve a sentença nos autos dos embargos à execução ajuizado por
3L Transportes Ltda. e Vanderlei Roberto Reginato
, que declarou a nulidade da citação por edital dos executados promovida na ação de execução [...], tendo em vista a ofensa ao disposto no art. 256, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais de ID n° 7828093, o embargante alega, em síntese, que:
(a)

o acórdão proferido é contraditório e omisso,
pois
embora tenha fundamentado a inexistência de exaurimento das tentativas de localização dos executados/embargados, deixou de considerar fatos relevantes, como o encerramento das atividades da empresa embargada, 3L Transportes Ltda, e a situação do seu CNPJ
está inapto;
(b)
apesar de os sistemas judiciais não terem sido utilizados especificamente neste processo, consultas realizadas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud em outros processos apontaram os mesmos endereços, sendo que as diligências nessas ações também foram infrutíferas.

Com base nesses argumentos, requer o provimento dos presentes Embargos de Declaração, com atribuição de efeito infringente, a fim de sanar a omissão e a contradição apontadas, reconhecendo-se a legalidade e validade da citação por edital dos embargados.

Contrarrazões no ID 8748055
pelo desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Com efeito, os embargos declaratórios
“não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012 – destaquei).

Embora apontada a existência de
suposta omissão
no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão d
o
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

O voto condutor destacou que, no presente caso, a citação dos embargados foi realizada por edital sem o devido esgotamento das diligências necessárias à sua localização, em violação ao disposto no art. 256, §3º, do CPC. Por essa razão, concluiu pela manutenção da sentença que declarou a nulidade da citação por edital promovida na ação de execução em apenso. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS.

1. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade” (AgInt no AREsp n. 2.361.748/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 30-10-2023, data da publicação/fonte: DJe de 9-11-2023). Também já foi assentado por aquela colenda Corte de Justiça que “A citação por edital somente tem lugar quando exauridas as tentativas de citação pessoal da parte demandada. Faz-se necessário, portanto, o esgotamento dos meios de localização do réu, sobretudo mediante pesquisas de endereços nos cadastros de órgãos públicos e de concessionárias de serviço público” (AgInt no AREsp n. 2.279.473/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 30-10-2023, data da publicação/fonte: DJe 03-11-2023).

2. - No caso, a citação foi realizada por edital sem o esgotamento das diligências para fins de localização dos executados, sendo nomeado curador especial para eles no processo. Como salientou o ilustre Julgador singular “não foram realizadas consultas nos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de endereço de ambos os embargantes, existindo apenas uma tentativa de citação por Oficial de Justiça".

3. - Recurso desprovido.

Assim, não se verifica, portanto, qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado,
o recorrente
busca, na verdade, reexaminar a questão que aponta como omissa, por não concordar com o desfecho do julgamento, desfavorável aos seus interesses. No entanto, eventual equívoco na conclusão alcançada por esta respeitável Câmara configura, na realidade, um erro de julgamento, que, por sua natureza, não pode ser corrigido por meio de embargos de declaração. Para tanto, o ordenamento jurídico prevê a interposição de recurso adequado para a parte que entender
que o
julgamento
foi
injusto.

Ademais, como se sabe, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
A propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89)

Nesse sentido, é certo que
o embargante
,
inconformad
o
com o resultado do julgamento do
recurso
interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistente o vício apontado.

Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do embargos de declaração interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.